Tribunal: TJBA
Processo: 8000125-77.2019.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000125-77.2019.8.05.0185

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: DELCI NUNES

Advogado(s)
:
LEANDRO SILVA DE JESUS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO NA ORIGEM EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 85§, 11º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000125-77.2019.8.05.0185
, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como apelada DELCI NUNES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.